Tribunal: TJSP
Processo: 2269205-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
I – Agravante que demonstrou não ter mais interesse e possibilidade de manter a avença. Pedido de rescisão contratual cumulado com devolução de quantias pagas;
II –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONSISTENTE NO AFASTAMENTO DAS COBRANÇAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
I – Agravante que demonstrou não ter mais interesse e possibilidade de manter a avença. Pedido de rescisão contratual cumulado com devolução de quantias pagas;
II – Não pode o agravante ser compelido a saldar despesas condominiais quando não está na posse do imóvel e já comprovou o interesse em rescindir o contrato.

RECURSO PROVIDO